Tribunal: TJSP
Processo: 1062839-89.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde - Município de São Paulo – Empresa cadastrada perante a municipalidade através do EGRS – Estabelecimento Gerador de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – Alegação de enquadramento errado como grande gerador de resíduos, bem como alegação de cobrança em período em que não mais exercia suas atividades - Laudo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde - Município de São Paulo – Empresa cadastrada perante a municipalidade através do EGRS – Estabelecimento Gerador de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – Alegação de enquadramento errado como grande gerador de resíduos, bem como alegação de cobrança em período em que não mais exercia suas atividades - Laudo pericial estreme de dúvida quanto à quantidade de resíduos diários produzidos pela autora (até 20kg), bem como quanto ao período em que exerceu atividade no local da coleta (até 10.06.2014) - Irresignação da autora quanto à verba honorária fixada na sentença - Verba honorária fixada de forma irrisória – Aplicação do percentual mínimo das faixas previstas no artigo 85, § 3o, incisos I a V, sobre o valor do proveito econômico obtido, o qual corresponde à diferença entre o valor devido e o valor cobrado pela ré – Recurso da ré improvido – Recurso da autora provido em parte.